Tribunal: TJES
Processo: 5013573-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013573-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS SCHMITH

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.

OR
DEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que foram apreendidas junto ao entorpecente, balança de precisão, arma de fogo e munições, o que poderia indicar que o paciente se dedica à atividade criminosa, consoante a jurisprudência do C. STJ.

3. Em relação à alegação de desproporcionalidade ou falta de homogeneidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, não cabe ao Tribunal, prever, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. Jurisprudência STJ e TJES.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY DOS SANTOS SCHMITH
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000880-52.2023.8.08.0045, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03, art. 129, § 12, e art. 329, §2º, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, que se baseou na gravidade em abstrato do delito, por se tratar de paciente primário, com residência fixa, bem como há violação ao princípio da homogeneidade, pois o paciente preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a quantidade de droga apreendida.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com a Súmula Vinculante nº 139.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/11/2023 (ID 6599800).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6756748 e 6756749).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6788460).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY DOS SANTOS SCHMITH
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000880-52.2023.8.08.0045, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03, art. 129, § 12, e art. 329, §2º, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, que se baseou na gravidade em abstrato do delito, por se tratar de paciente primário, com residência fixa, bem como há violação ao princípio da homogeneidade, pois o paciente preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a quantidade de droga apreendida.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com a Súmula Vinculante nº 139.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante, após policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontrarem o paciente no imóvel objeto da diligência que empreendeu fuga, empurrando os agentes policiais, iniciando uma perseguição.

Narram os autos, ainda, que o acusado entrou em luta corporal com os militares para retirar sua arma e acabou lesionando um agente policial. Foram encontrados no local dos fatos uma porção de substância análoga a maconha, balança de precisão, um revólver de marca Taurus calibre .38, nº de série 281749, municiado com 06 cartuchos intactos e 03 munições do mesmo calibre intactas.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que foram apreendidas junto ao entorpecente, balança de precisão, arma de fogo e munições, o que poderia indicar que o paciente se dedica à atividade criminosa, consoante a jurisprudência do C. STJ (AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Registre-se, outrossim, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente lesionou a mão do policial militar com uma linha cerol.

Em relação à alegação de desproporcionalidade ou falta de homogeneidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Desse modo, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 139 no caso em voga, como defende o impetrante.

Importa asseverar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.